Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Dolo. Substituição da pena. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pelo crime de descumprimento de medida protetiva (duas vezes).
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve dolo do réu de descumprir medida protetiva.
III. Razões de decidir
3. Se o réu, devidamente intimado da ordem judicial que o proíbe de se aproximar da vítima a descumpre -- vai ao trabalho dela, provocá-la e, no dia seguinte, próximo à residência dela, perturbando sua tranquilidade -- não se acolhe a tese de atipicidade da conduta.
5. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juiz das execuções.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A, CP, art. 44.